Tribunal: STF
Processo: RE 1019134
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 9ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 3, pp. 140/141):
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. GUARDAS MUNICIPAIS. ARTIGO 144, § 8º, CF. PORTE DE ARMA. ESTATUTO DO DESARMAMENTO - LEI N° 10.826/2003. ARTIGO. 6º, IV. MUNICÍPIOS COM MENOS DE 50.000 HABITANTES. IMPOSSIBILIDADE. DISCRICIONARIEDADE DO LEGISLADOR. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. AUTORIZAÇÃO DO CONSTITUINTE. 1. Não guarda relevância a alegação de violação dos princípios constitucionais da garantia à vida, à segurança e à integridade física, eis que o Constituinte delimitou expressamente as atribuições das Guardas Municipais, de modo que a proteção municipal preventiva não atribui a função de policiamento ostensivo privativo da Polícia Militar, a quem compete a preservação da ordem pública, independentemente da quantidade de habitantes do Município. 2. Uma vez autorizado pela Constituição, a restrição imposta pelo legislador quanto à impossibilidade de porte de arma pelos integrantes das Guardas Municipais, nos Municípios com menos de 50.000 habitantes, não viola o princípio da isonomia, justamente em razão das atribuições constitucionais das Guardas Municipais. 3. Ausente qualquer ilegalidade na decisão proferida pela autoridade impetrada, que negou o porte de arma aos guardas municipais de Louveira/SP, firme no artigo 6o, IV, da Lei n° 10.826/2003. 4. Apelação dos impetrantes desprovida.”
     Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 3, p. 178)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 1º; 5º; 30, I; e 144, § 8º, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, aduz-se, que, “o artigo 6° da Lei n° 10.826/2003 é flagrantemente inconstitucional, vez que viola o princípio de isonomia, tratando os Municípios de forma desigual, uma vez que, tanto Municípios com menos de 50.000 habitantes, como aqueles com população superior a esse número, são contribuintes em igualdade de condições e possuem direito a uma segurança efetiva.” (eDOC 4, p. 7)
    Sustenta-se, ainda, que a “o referido critério não pode ser aceito, posto que infundado, já que não reflete a necessidade e a situação da segurança pública e outros aspectos que relacionam-se à criminalidade, como por exemplo, aspectos sociais e culturais de cada Município. Ora, qual o critério científico ou lógico que justifica o fato de que Municípios com população inferior a 50.000 habitantes não possam ter Guarda Municipal armada? Uma vez mais o legislador federal fez editar norma elaborada por quem não é do ramo, não conhece o vernáculo, desconhece a técnica legislativa, e mais desconhece princípios basilares como o direito à vida, a segurança e a igualdade. ” (eDOC 9, p. 9) 
    O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário.” (eDOC 4, pp. 41-44)
    Instada, a Procuradoria-Geral da República manifesta-se em parecer assim ementado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ART. 6º DA LEI N. 10.826/03. PROIBIÇÃO DE PORTE DE ARMA DE FOGO POR GUARDAS DE MUNICÍPIO COM MENOS DE 50.000 HABITANTES. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, 5º, 30, I e 144, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Não ofende o art. 144, § 8º da Constituição a imposição de restrições ao porte de arma de fogo, pois não impede tais agentes de proteger bens, serviços e instalações desses entes federativos; (ii) não influencia na estrutura orgânica dos municípios, pois a proibição do porte de arma de fogo não alcança a independência das instituições locais; e (iii) não fere a isonomia, porquanto advém justamente da diferença existente no plano fático, consistente na deficiente qualificação profissional dos integrantes das guardas municipais de grande parte dos municípios com menos de 50.000 habitantes, quando comparada às cidades com maior número de habitantes. Pelo não seguimento.” (eDOC 8, p. 1)
    Em 28.9.2017, determinei o sobrestamento do presente recurso até o julgamento da ADI 5.538, então de minha relatoria, mas que, por prevenção, fora redistribuída ao Min. Alexandre de Moraes. (eDOC 9)
    É o relatório. Decido.
    A irresignação merece prosperar.
    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assem asseverou: (eDOC 3, pp. 138-140)
    “(...)
    Com efeito, foi editada a Lei n° 13.022, de 8 de agosto de 2014, que estabelece o Estatuto Geral das Guardas Municipais, dispondo seu artigo 1 e 2º: 
    (...)
    De fato, não guarda relevância a alegação de violação dos princípios constitucionais da garantia à vida, à segurança e à integridade física, eis que o Constituinte delimitou expressamente as atribuições das Guardas Municipais, de modo que a proteção municipal preventiva não atribui a função de policiamento ostensivo privativo da Polícia Militar, a quem compete a preservação da ordem pública, independentemente da quantidade de habitantes do Município. Dispõe o artigo 5º da Lei n° 10.826/2003: 
    (...)
    Uma vez autorizado pela Constituição, entendo que a restrição imposta pelo legislador quanto à impossibilidade de porte de arma pelos integrantes das Guardas Municipais, nos Municípios com menos de 50.000 habitantes, não viola o princípio da isonomia, justamente em razão das atribuições constitucionais das Guardas Municipais. Desta forma, não verifico qualquer ilegalidade na decisão proferida pela autoridade impetrada, que negou o porte de arma aos guardas municipais de Louveira, firme no artigo 6º, IV, da Lei n° 10.826/2003. Ante o exposto, nego provimento à apelação, mantendo-se a r. sentença tal como lançada. E como voto.”
    Sendo essas as razões de decidir do Tribunal de origem, observo que a controvérsia ora em análise foi examinada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 5.558, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, e que restou assim ementada: 
     “CONSTITUCIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMAS RESTRITIVAS AO PORTE DE ARMA À INTEGRANTES DE GUARDAS MUNICIPAIS. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E ISONOMIA EM CRITÉRIO MERAMENTE DEMOGRÁFICO QUE IGNORA A OCORRÊNCIA DE CRIMES GRAVES NOS DIVERSOS E DIFERENTES MUNICIPIOS. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. É evidente a necessidade de união de esforços para o combate à criminalidade organizada e violenta, não se justificando, nos dias atuais da realidade brasileira, a atuação separada e estanque de cada uma das Polícias Federal, Civis e Militares e das Guardas Municipais; pois todas fazem parte do Sistema Único de Segurança Pública. 2. Dentro dessa nova perspectiva de atuação na área de segurança pública, o Plenário desta SUPREMA CORTE, no julgamento do RE 846.854/SP, reconheceu que as Guardas Municipais executam atividade de segurança pública (art. 144, § 8º, da CF), essencial ao atendimento de necessidades inadiáveis da comunidade (art. 9º, § 1º, da CF). 3. O reconhecimento dessa posição institucional das Guardas Municipais possibilitou ao Parlamento, com base no § 7º do artigo 144 da Constituição Federal, editar a Lei nº 13.675, de 11/6/2018, na qual as Guardas Municipais são colocadas como integrantes operacionais do Sistema Único de Segurança Pública (art. 9º, § 1º, inciso VII). 4. Se cabe restringir o porte de arma de fogo a integrantes de instituição que faz parte do sistema geral de segurança pública – e esse ponto, em si mesmo, já é bastante questionável –, a restrição teria de guardar relação com o efetivo exercício das atividades de segurança pública, e não com a população do município. 5. As variações demográficas não levam automaticamente ao aumento ou à diminuição do número de ocorrências policiais ou dos índices de violência, estes sim relevantes para aferir a necessidade de emprego de armas ou outros equipamentos de combate à criminalidade (art. 12, inciso III, da Lei n. 13.675/2018). 6. Seja pelos critérios técnico-racional em relação com o efetivo exercício das atividades de segurança pública, número e gravidade de ocorrências policiais, seja pelo critério aleatório adotado pelo Estatuto do Desarmamento número de habitantes do Município, a restrição proposta não guarda qualquer razoabilidade. 7. Ausência de razoabilidade e isonomia em normas impugnadas que restringem o porte de arma de fogo somente aos integrantes de guardas municipais das capitais dos Estados e dos Municípios com mais de 500.000 (quinhentos mil) habitantes e de guardas municipais dos Municípios com mais de 50.000 (cinquenta mil) e menos de 500.000 (quinhentos mil) habitantes, quando em serviço. 8. Ação Direta julgada parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade do inciso III do art. 6º da Lei 10.826/2003, a fim de invalidar as expressões “das capitais dos Estados” e “com mais de 500.000 (quinhentos mil) habitantes”, e declarar a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 6º da Lei 10.826/2003, por desrespeito aos princípios constitucionais da igualdade e da eficiência.” 
    O ponto controvertido nestes autos, qual seja, a possibilidade de restrição do porte de arma de fogo somente aos integrantes de guardas municipais das capitais dos Estados e dos Municípios com mais de 500.000 (quinhentos mil) habitantes e de guardas municipais dos Municípios com mais de 50.000 (cinquenta mil) e menos de 500.000 (quinhentos mil) habitantes, foi especificamente abordado na ação direta, in verbis:
    “As normas impugnadas na presente ação restringem o porte de arma de fogo aos integrantes de guardas municipais das capitais dos Estados e dos Municípios com mais de 500.000 (quinhentos mil) habitantes e de guardas municipais dos Municípios com mais de 50.000 (cinquenta mil) e menos de 500.000 (quinhentos mil) habitantes, quando em serviço. Cumpre verificar que, de fato, os dispositivos questionados estabelecem uma distinção de tratamento que não se mostram razoáveis, desrespeitando os princípios da igualdade e da eficiência. O grande desafio institucional brasileiro da atualidade é evoluir nas formas de combate à criminalidade, efetivando um maior entrosamento dos diversos órgãos governamentais na investigação à criminalidade organizada, na repressão à impunidade e na punição da corrupção, e, consequentemente, estabelecer uma legislação que fortaleça a união dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, bem como do Ministério Público na área de persecução penal, no âmbito dos Estados da Federação. O poder público, no exercício de suas atribuições constitucionais e legais, precisa ser eficiente, ou seja, deve produzir o efeito desejado, o efeito que gera bom resultado, exercendo suas atividades sob o manto da igualdade de todos perante a lei, velando pela objetividade e imparcialidade; bem como zelando pela vida e integridade física de seus agentes, que são os verdadeiros instrumentos de atuação estatal em defesa da Sociedade. 
    (...)
    Dentro dessa nova perspectiva de atuação na área de segurança pública, o Plenário desta SUPREMA CORTE, no julgamento do RE 846.854/SP, de que fui designado redator para o Acórdão, reconheceu que as Guardas Municipais executam atividade de segurança pública (art. 144, § 8º, da CF), essencial ao atendimento de necessidades inadiáveis da comunidade (art. 9º, § 1º, da CF). O reconhecimento dessa posição institucional das Guardas Municipais possibilitou ao Parlamento, com base no § 7º do artigo 144 da Constituição Federal, editar a Lei nº 13.675, de 11/6/2018, na qual as Guardas Municipais são colocadas como integrantes operacionais do Sistema Único de Segurança Pública (art. 9º, § 1º, inciso VII), referindo-se expressamente ao dever dos municípios de implantar programas, ações e projetos de segurança pública, com liberdade de organização e funcionamento (§ 4º do mesmo dispositivo). 
    (...)
    Dito de outro modo: se cabível a restrição do porte de arma, esta deveria guardar relação com o número de ocorrências policiais ou algum outro índice relevante para aferição da criminalidade. Isto, aliás, é afirmado pelo próprio legislador federal, ao estabelecer que as atividades de polícia ostensiva e de preservação da ordem pública serão aferidas, entre outros fatores, pela maior ou menor incidência de infrações penais e administrativas em determinada área (art. 12, inciso III, da Lei n. 13.675/2018). 
    (...)
    Dados estatísticos oficiais confirmam que a população de um município não é um critério decisivo para aferir a necessidade de maior proteção da segurança pública. Muito menos segundo as faixas estabelecidas nos dispositivos aqui impugnados, que elegeram aleatoriamente os marcos meramente demográficos para restringir o armamento utilizável pelas corporações municipais encarregadas da segurança pública. 
    (...).”
    O acórdão recorrido, portanto, divergiu do entendimento desta Corte, na medida em que negou o porte de arma aos guardas municipais do Município de Louveira, firme no artigo 6º, IV, da Lei n° 10.826/2003, ao passo que o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 6º, da Lei 10.826/2003, que vedava o porte de arma de fogo aos integrantes das guardas municipais dos Municípios com menos de cinquenta mil habitantes.
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso para conceder a segurança. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009). 
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente